Tribunal: TJDFT
Processo: 0748404-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0748404-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DENIS AUGUSTO DE FARIA MACEDO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação por ele apresentada e determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Alega, em síntese, que: 1) há prejudicialidade externa referente à Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, ajuizada para desconstituir o acórdão exequendo em razão da violação literal dos arts. 169, § 1o, I, da CF/88, e 21, I, da Lei Complementar 101/2000; 2) a ação de conhecimento ajuizada de forma individual pelo agravado perante o Juizado Especial (processo no 0729119-52.2017.8.07.0016) foi proposta em 2017, ao passo que a ação coletiva (processo no 0032335-90.2016.8.07.0018) foi ajuizada em 2016, o que denota que foi uma escolha do exequente em não aderir ao processo coletivo que já estava em trâmite quando do ajuizamento da ação individual, de modo que não pode se beneficiar da sentença coletiva; 3) o título executivo judicial é inexigível por constituir a chamada “coisa julgada inconstitucional”, pois são inválidos os reajustes (em geral) concedidos a servidores públicos sem a integral observância dos requisitos constitucionais (art. 169, § 1o, da CF) e legais (arts. 16, 17 e 21 da LRF), quais sejam, existência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme Tema 864/STF; 4) há excesso de execução, pois na planilha de atualização apresentada pela parte autora, foi desconsiderado o recebimento e atualização das gratificações GIC e GAEE; 5) se aplicada a SELIC consolidada, haverá uma afronta ao art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, já que ela é composta de correção monetária e juros, gerando anatocismo, o que não se pode admitir; 6) tramita no STF a ADI 7435/RS, na qual se busca declarar a inconstitucionalidade do § 1o do art. 22 da Resolução 303/209 do CNJ, por violar os princípios (i) do planejamento (ou programação), ao introduzir elemento que eleva a despesa pública sem a correspondente previsão legal, (ii) da separação dos poderes, ao criar verdadeira obrigação para o Poder Executivo dos entes federados, impactando as despesas públicas e elevando os valores dos precatórios e (iii) da isonomia, pois a Fazenda Pública, na cobrança de seus créditos (tributários ou não), quando há incidência de juros, o apura de forma simples. Requer: (...) a) Preliminarmente, que os autos sejam julgados, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil, em razão da coisa julgada; (...) c) Que haja a devida suspensão dos autos, em razão da prejudicial de mérito, especialmente porque a 2a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu parcial provimento aos pedidos formulados pelo ente federativo, na Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000; d) no mérito, o conhecimento e provimento integral do recurso para cassar/reformar totalmente a decisão agravada, acolhendo a inexigibilidade do título; e) subsidiariamente, requer a reforma da decisão para que seja reconhecido o excesso de execução, determinando que seja realizado o devido decréscimo e que seja aplicada a TAXA SELIC de forma SIMPLES, devendo ser respeitada a tese defendida e acolhida pela jurisprudência para extirpar dos cálculos a incidência da taxa SELIC sobre os juros, uma vez que tal prática representa anatocismo, sendo inconstitucional, inclusive com a declaração incidental da inconstitucionalidade do parágrafo primeiro do artigo 22 da Resolução 303/2019 do CNJ; (...) Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado ao menos em relação à inexigibilidade da obrigação, não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante a justificar o pedido liminar. De início, quanto à existência de coisa julgada, estabelece o art. 104 do CDC: Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva. Também não desconheço os precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o art. 104 do CDC somente se aplicaria à hipótese em que a ação coletiva é ajuizada posteriormente à ação individual. Confira-se: (...) 1. Segundo a jurisprudência do STJ, a regra prevista no art. 104 do CDC, somente se aplica nos casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação coletiva foi proposta antes da ação individual. Precedentes. (AgInt no AgInt no REsp n. 2.102.724/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025.) Ocorre que, segundo a doutrina de Fredie Didier (Curso de Direito Processual Civil: Processo Coletivo, 14 ed., JusPodivm, 2020, v.4, p. 211): (...) O prosseguimento do processo individual (iniciado antes ou depois da propositura da ação coletiva, pouco importa) significará a exclusão do indivíduo-autor dos efeitos da sentença coletiva. Para tanto, é preciso que o indivíduo tenha optado pela continuação do seu processo individual, a despeito da existência do processo coletivo. Essa opção, porém, somente pode será válida, se lhe foi garantida a ciência inequívoca da existência do processo coletivo. A ciência pode ser verificada de forma inequívoca quando ocorrer nos autos do processo. Trata-se de pressuposto para o exercício regular, pelo indivíduo, daquilo que, no regime da class action norte-americana, é chamado de right to opt out, ou o direito de optar por ser excluído da abrangência da decisão coletiva. (...) Se o indivíduo não teve ciência da existência do processo coletivo, não pode ser prejudicado com o prosseguimento do processo individual. O indivíduo tem o direito de ser informado sobre a pendência do processo coletivo, cabendo ao réu proceder a essa informação. É o que corretamente sugere o parágrafo único do art. 31 do Código Modelo para a Ibero-América. Observe que há um interesse do réu nessa comunicação, pois evita que ele seja demandado mais de uma vez ao mesmo tempo em torno de uma mesma situação. Cria-se, então, um ônus para o réu: trata-se de ônus, encargo do próprio interesse, e não dever; é ônus, pois, se não for cumprido, o autor individual beneficiar-se-á da coisa julgada coletiva mesmo no caso de a sua ação individual ser rejeitada. Trata-se de regra em consonância com o princípio da boa-fé processual, principalmente em relação ao princípio da cooperação. (...) E, no caso sob exame, embora a ação individual tenha sido proposta anteriormente à ação coletiva (a individual, em 2016; a coletiva, em 2017), as ações tramitaram simultaneamente por um longo período (pois a ação individual somente foi sentenciada em out/2020, com trânsito em julgado em nov/2020), de modo que o agravado poderia ter requerido a suspensão da ação individual. Todavia, o Distrito Federal não comprova a ciência do agravado acerca da existência de ação coletiva com o mesmo objeto, alegando apenas que “é totalmente crível que a parte exequente tinha ciência do processo coletivo”, o que, todavia, não é suficiente para afastar o direito do agravante a se beneficiar da sentença coletiva. No mesmo sentido: (...) 1. O autor da ação individual pode aproveitar dos benefícios da coisa julgada formada na ação coletiva, desde que postule a suspensão da ação individual, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da ação coletiva, nos termos do art. 104 do CDC, sendo necessário que ele seja apresentado antes de proferida a sentença meritória no processo individual, bem como antes de transitada em julgado a sentença proferida na ação coletiva. Prestada a jurisdição em ambas as demandas, não é mais possível ao interessado buscar que o provimento judicial de uma prevaleça sobre o da outra, sob pena de afronta ao juízo natural (AgInt na PET no REsp 1392712/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 21/09/2018). (...) (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.004.182/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023.) (...) 3. Nos termos do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor, aquele que ajuizou ação individual pode aproveitar de eventuais benefícios resultantes da coisa julgada a ser formada na demanda coletiva, desde que postule a suspensão daquela, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da ação coletiva, até o julgamento do litígio de massa, podendo ser retomada a tal tramitação no caso de a sentença coletiva ser pela improcedência do pedido, ou ser (o feito individual) julgado extinto, sem resolução de mérito, por perda de interesse (utilidade), se o decisum coletivo for pela procedência do pleito (AgInt na PET nos EREsp 1405424/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 29/11/2016). (...) 6. À mingua de prova de que houve a ciência nos autos da ação individual, não há como afastar a extensão dos eventuais efeitos erga omnes decorrentes da coisa julgada na ação coletiva. (...) (AgInt no AREsp n. 691.504/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/12/2019, DJe de 6/12/2019.) (...) 1. Ao disciplinar a execução de sentença coletiva, o art. 104 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) dispõe que os Autores devem requerer a suspensão da Ação Individual que veicula a mesma questão em Ação Coletiva, a fim de se beneficiarem da sentença que lhes é favorável no feito coletivo. Todavia, compete à parte Ré dar ciência aos interessados da existência dessa Ação Coletiva, momento no qual começa a correr o prazo de 30 dias para a parte Autora postular a suspensão do feito individual. 2. Na hipótese dos autos, omitiu-se a parte Ré de informar o juízo no qual tramitava a Ação Individual acerca da existência da Ação Coletiva proposta pela Associação Nacional dos Servidores da Justiça do Trabalho-ANAJUSTRA, a fim de propiciar ao Autor a opção pela continuidade ou não daquele primeiro feito. Desta feita, à míngua da ciência inequívoca, não há como recusar à parte Autora a extensão dos efeitos erga omnes decorrentes da coisa julgada na Ação Coletiva. (...) (REsp n. 1.593.142/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 7/6/2016, DJe de 21/6/2016.) (...) 4. A ação coletiva não suspende nem é suspensa pela ação individual. Além disso, caso essas ações tramitem simultaneamente, os efeitos da sentença na ação coletiva somente beneficiarão aqueles que propuseram a ação individual se tiver sido requerida a suspensão desse processo (individual) no prazo de trinta dias, após a ciência nos autos com relação ao ajuizamento da demanda coletiva (Lei n.o 8.078/90, art. 104). 5. É do réu o ônus de notificar a parte autora no processo individual acerca da existência da ação coletiva (princípios da boa-fé processual e da cooperação), pois ele necessariamente terá conhecimento sobre ambas as ações. Caso contrário, o autor (individual) beneficiar-se-á da coisa julgada coletiva, mesmo que o seu pedido tenha sido julgado improcedente. 6. No caso concreto, as ações coletiva e individual teriam tramitado simultaneamente, e não se constata o cumprimento desse ônus processual por parte do réu/apelado (Distrito Federal), de sorte que a parte autora/apelante é beneficiada pelos efeitos da sentença coletiva. (...) (Acórdão 2048658, 0702417-82.2025.8.07.0018, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 09/10/2025.) Já quanto à inexigibilidade da obrigação, a 2a Câmara Cível deste tribunal julgou parcialmente procedente a ação rescisória para desconstituir o acórdão exequendo, conforme ementa: Direito processual Civil. Ação rescisória. Cobrança coletiva de reajustes parcelados da Lei Distrital no 5.106/13. Inexistência de dotação orçamentária para os anos subsequentes. Necessidade de autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Violação Manifesta à Norma Jurídica Constitucional. Irrepetibilidade dos recebimentos de boa-fé. Pedido julgado parcialmente procedente. Acórdão rescindido com ressalva. Agravo interno prejudicado. I – Caso em exame 1. Ação rescisória proposta pelo Distrito Federal contra acórdão que o condenou ao pagamento da última parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.106, aos servidores da carreira de Assistência à Educação. II – Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em verificar se o julgado rescindendo incorreu em violação manifesta à norma jurídica ou erro de fato verificável do exame dos autos. III – Razões de decidir 3. Conforme o entendimento assentado no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, coerente com aquele do excelso Supremo Tribunal Federal, a ausência de dotação orçamentária e autorização dentre as diretrizes orçamentárias, embora não inquine a lei concessiva de reajustes do vício de inconstitucionalidade, impede a sua eficácia. 4. Considerando que, conforme a exposição de motivos do projeto de lei distrital, apenas se cuidou da autorização e da dotação quanto ao exercício de 2013, em que implementada a primeira das parcelas do reajuste, e que tal não foi possível para o exercício de 2015, em razão da considerável frustração de receitas e do atingimento do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, a condenação ao pagamento retroativo da terceira parcela do reajuste caracteriza violação à norma do art. 169, § 1o, da Constituição da República. 5. Consoante o art. 120, parágrafo único, da Lei Complementar Distrital no 840/11, alinhado ao que decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 531, dos recursos especiais repetitivos, é irrepetível o pagamento feito ao servidor de boa-fé com lastro em norma cuja interpretação foi alterada posteriormente, tal como se dá no julgamento da ação rescisória. 6. Por força das diretrizes interpretativas da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, as decisões judiciais não podem se ancorar exclusivamente em fundamentos jurídicos abstratos, mas devem ponderar as suas consequências práticas, estabelecendo regime de transição necessário para evitar que se imponha sacrifício irrazoável e desproporcional ao jurisdicionado. 7. Por isso, os pagamentos já feitos por força de requisições judiciais exaradas em cumprimentos definitivos de sentença transitada em julgada, fundada em norma que não tem reconhecido vício no plano da validade, mas apenas no de sua eficácia, devem ser protegidos como irrepetíveis. Assim, devem ser canceladas apenas as requisições de pagamentos não quitadas até o julgamento desta ação rescisória, sem condenação dos exequentes em custas processuais ou honorários de sucumbência. IV – Dispositivo 8. Ação rescisória julgada parcialmente procedente. Agravo interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CR, art. 193, § 1o; LRF, art. 21, inciso I; LINDB, arts. 20 a 23; Lei Complementar Distrital no 840/11, art. 120, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13/05/2024; TJDFT, APC 0714684-91.2022.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 7/2/24; TJDFT, APC 0715576-29.2024.8.07.0018, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 8/5/25; TJDFT, APC 0713879-41.2022.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 7/2/24; e TJDFT, APC 0705489-14.2024.8.07.0018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 15/7/25. (Acórdão 2037633, 0735030-49.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 01/09/2025, publicado no DJe: 22/09/2025.) Sendo assim, ficariam prejudicadas as questões relativas ao excesso de execução e à incidência da SELIC sobre o débito consolidado. Ocorre que não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado, pois a decisão agravada já determinou a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator Eventual